Tribunal: TJES
Processo: 5014480-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014480-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE EDUARDO BRITO MICHELINI e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto p
ela instituição bancária requerida
contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Revisional ajuizada por consumidores, que deferiu tutela de urgência para impedir a negativação dos autores e inverteu o ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. A ação de origem discute a suposta abusividade de juros remuneratórios em contrato de cheque especial firmado em 2010, cuja taxa mensal pactuada (9,19%) é alegadamente superior à média de mercado, resultando em saldo devedor considerado excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova em favor dos consumidores; (ii) estabelecer se estão configurados os pressupostos para a concessão da tutela de urgência que impede a inscrição dos nomes dos autores em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige a presença de um dos requisitos alternativos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor.

A hipossuficiência informacional e técnica dos consumidores resta demonstrada, diante da complexidade envolvida na análise da formação da taxa de juros bancária e do acesso restrito aos critérios internos da instituição financeira.

A verossimilhança das alegações também se evidencia pela apresentação de contrato e dados do Banco Central que indicam, em juízo preliminar, discrepância entre a taxa aplicada e a média de mercado.

A tutela de urgência é cabível quando há probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC.

A negativação indevida durante o curso da ação revisional pode causar prejuízos sérios e irreversíveis à imagem e ao crédito dos consumidores, enquanto sua reversibilidade não acarreta dano significativo à instituição financeira.

A manutenção da tutela antecipada e da inversão do ônus da prova se mostra compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e com a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC é admissível quando presente a hipossuficiência técnica do consumidor ou a verossimilhança das alegações.

É legítima a concessão de tutela de urgência para impedir a negativação do nome do consumidor durante discussão judicial plausível sobre a legalidade dos encargos contratuais.

A ausência de prejuízo irreparável ao credor e a potencial lesividade da negativação ao consumidor justificam a manutenção da medida liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJ-SP, AI nº 2144270-54.2021.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, j. 31.03.2022; TJ-RJ, AI nº 0052075-11.2023.8.19.0000, Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira, j. 11.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014480-59.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADOS: JOSE EDUARDO BRITO MICHELINI e BEATRIZ DE OLIVEIRA MICHELINI

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DA COMARCA DE IÚNA – DR. AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão interlocutória (ID 45878607), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna/ES, nos autos da Ação Revisional nº 5001168-29.2024.8.08.0028, ajuizada por
JOSE EDUARDO BRITO MICHELINI
e
BEATRIZ DE OLIVEIRA MICHELINI
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a instituição financeira se abstenha de incluir o nome dos autores em cadastros de proteção ao crédito, bem como inverteu o ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os Agravados ajuizaram a Ação Revisional nº 5001168-29.2024.8.08.0028, alegando a existência de abusividade em um Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente na modalidade "Cheque Especial" (ID 44374142), firmado originalmente em 29 de março de 2010.

Narram que a taxa de juros remuneratórios pactuada, de 9,19% ao mês, seria manifestamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza, tornando a obrigação excessivamente onerosa. Apontam, ainda, que em decorrência dessa suposta abusividade, o saldo devedor atingiu o montante de R$ 48.206,75, valor que reputam indevido.

Com base nesses argumentos, pleitearam, liminarmente, a abstenção de inclusão de seus nomes nos cadastros de proteção ao crédito e o afastamento dos efeitos da mora.

A decisão agravada (ID 45878607) fundamentou o deferimento das medidas na constatação de indícios de abusividade, mencionando que os extratos bancários demonstram a evolução da dívida e a aplicação de taxas de juros que, no entendimento do juízo, justificam uma análise mais aprofundada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.

Inconformado, o banco requerido interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID 9887029), o Agravante sustenta, em síntese:
(I)
a ausência dos requisitos legais para a inversão do ônus da prova, notadamente a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência dos Agravados;
(II)
a inocorrência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, defendendo a legalidade das taxas de juros pactuadas e a inexistência de perigo de dano que justifique a medida.

1) DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Insurge-se o agravante, inicialmente, contra a inversão do ônus da prova, decretada pelo juízo de origem com base no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que tal medida foi deferida sem a devida fundamentação e sem a comprovação dos requisitos legais, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor.

Imperioso assentar, quanto ao ponto, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do microssistema protetivo consumerista, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, é um dos mecanismos que visam reequilibrar a posição das partes no processo, facilitando a defesa do consumidor em juízo. Contudo, sua aplicação não é automática, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, aferir, no caso concreto, a presença de um de seus requisitos alternativos: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor.

No caso em apreço, uma análise dos autos permite concluir, ao menos diante dos elementos existentes nessa fase incipiente da tramitação originária, pela presença de ambos os requisitos, justificando a manutenção da medida.

A hipossuficiência, para fins de inversão do ônus probatório, pode ser aferida, precipuamente, sob o prisma técnico e informacional. É notório que a instituição financeira detém o monopólio das informações e dos conhecimentos técnicos relativos aos contratos bancários, suas cláusulas, os sistemas de cálculo de juros, encargos e a evolução do débito. O consumidor se encontra em posição de vulnerabilidade técnica para produzir prova de fato negativo ou de complexa demonstração, como a comprovação da estrutura de custos da operação de crédito ou a justificativa para a fixação de determinada taxa de juros.

A avaliação da taxa de juros aplicada em uma determinada operação deve levar em conta um conjunto de variáveis específicas que influenciam diretamente o risco e o custo da operação para a instituição financeira, tais como:
(a)
o valor pleiteado pelo contratante;
(b)
o prazo de amortização acordado;
(c)
a existência de garantias reais ou fidejussórias;
(d)
eventual pagamento de entrada;
(e)
a contratação de seguros vinculados;
(f)
o perfil de risco do contratante –
rating
de crédito;
(g)
suas fontes de renda e composição patrimonial;
(h)
histórico de inadimplemento, protestos e negativação; e
(i)
o grau de relacionamento prévio com a instituição financeira.

Trata-se, pois, de elementos que são analisados previamente à formalização contratual, integrando os critérios internos de precificação do risco pela instituição bancária. Por conseguinte, compete à própria instituição financeira a demonstração concreta da presença de tais condicionantes que justificariam a fixação de taxa superior à média de mercado.

A produção de prova pericial contábil, embora possível, pode ser onerosa e de difícil condução para o consumidor, que não dispõe do mesmo acesso aos dados internos que subsidiaram a estruturação das taxas contratuais. A instituição financeira, ao contrário, possui plenas condições de apresentar, de forma clara e detalhada, todos os documentos, planilhas e demonstrativos que atestem a regularidade dos encargos cobrados, sem que isso lhe represente um ônus excessivo ou desproporcional. Nesse sentido, a hipossuficiência técnica dos Agravados se encontra presente, o que, por si só, autorizaria a inversão do ônus da prova. A propósito, confira-se:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DECISÃO SANEADORA.
RELAÇÃO DE CONSUMO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CABIMENTO PARTE HIPOSSUFICIENTE
. I - Decisão saneadora que reconheceu a existência de relação de consumo, porém, indeferiu a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, ora agravante II - Caracterizada a relação de consumo entre as partes, ante o que dispõe os art. 2º e 3º, do CDC - A relação jurídica qualificada por ser 'de consumo' que se
caracteriza pela presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor), e de um fornecedor de outro Reconhecida a possibilidade de inversão dos ônus da prova quando presente o requisito da verossimilhança das alegações, ou quando o consumidor for hipossuficiente Requisitos alternativos Hipótese em que está presente, também, a hipossuficiência de ordem técnica do consumidor, pois o agravante não possui conhecimento necessário acerca dos tramites da intermediação de contratos de financiamento habitacional - Inversão do ônus da prova determinada, com base no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
Precedentes - Decisão reformada em parte Agravo provido". (TJ-SP - AI: 21442705420218260000 SP 2144270-54.2021.8.26 .0000, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 31/03/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

Ademais, ao contrário do que alega o Agravante, a verossimilhança das alegações também se faz presente. Os Agravados apresentaram com a petição inicial o contrato de abertura de crédito (ID 44374142), que prevê uma taxa de juros de 9,19% ao mês, e o comparativo com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para a mesma modalidade de crédito (ID 44374145). Embora a matéria careça de aprofundamento cognitivo na origem e a taxa média de mercado não constitua um parâmetro absoluto, a alegação de discrepância é plausível e se encontra estruturada de maneira suficiente para autorizar uma análise mais parcimoniosa da matéria, com a inversão do ônus probatório.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a decisão agravada, identificou elementos que conferem probabilidade ao direito invocado, destacando a evolução do saldo devedor e a aparente onerosidade dos encargos. Tal constatação, realizada em cognição sumária, é suficiente para a configuração da verossimilhança exigida pelo dispositivo legal. Portanto, a decisão que inverteu o ônus da prova se mostra adequada e alinhada à legislação e à jurisprudência, não merecendo reparos.

2)
DA TUTELA DE URGÊNCIA E DA ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO

O Agravante também se volta contra o deferimento da tutela de urgência que determinou a abstenção de inscrever o nome dos Agravados em cadastros de proteção ao crédito. Argumenta a ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A tutela de urgência, de natureza antecipada, exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito, no caso em tela, reside na própria controvérsia instaurada sobre a legalidade dos encargos contratuais. Como já abordado, os Agravados apresentaram indícios de que as taxas de juros remuneratórios aplicadas ao contrato de cheque especial podem ser abusivas, porquanto destoam significativamente da média de mercado para operações similares.

A inscrição do nome do consumidor em órgãos como SERASA e SPC acarreta notórios e graves prejuízos, restringindo o acesso ao crédito, dificultando a realização de negócios jurídicos e maculando a imagem e a honra da pessoa no mercado. Trata-se de um dano de difícil e, por vezes, impossível reparação, que justifica a concessão da medida liminar para evitar a sua ocorrência ou perpetuação enquanto o mérito da dívida é discutido em juízo.

A jurisprudência colacionada demonstra a pertinência de tal medida, especialmente quando a discussão sobre a dívida se mostra plausível:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO
. (...) 3. Autora que demonstra que as parcelas de suas dívidas superam seu salário, chegando a 102 (cento e dois por cento) deste, o que, sem sombra de dúvidas, comprova o superendividamento alegado. Verossimilhança nas alegações da agravada. 4. O perigo na demora é patente, na medida em que os descontos superam o valor total da remuneração da agravada, ficando esta privada de qualquer quantia, o que, indubitavelmente, afeta a sua subsistência e de sua família, violando a dignidade humana da demandante, que ficaria privada do mínimo existencial.
5. Lançamento do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito se dá por um interesse de natureza coletiva dos afiliados das associações de proteção ao crédito, mas de maneira alguma otimizam ou aparelham as demandas cognitivas ou executivas, sendo abusivo efetuar a inscrição ou mantê-la no caso em apreço no curso da ação. Não há qualquer prejuízo para o credor deixar de negativar o nome do demandante. O não deferimento da medida, todavia, pode trazer prejuízo desnecessário ao devedor, diante das diversas restrições advindas da negativação.
(...) 7. Presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência. Manutenção da decisão agravada que se impõe. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00520751120238190000 202300272331, Relator.: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA)

É de se ressaltar que a medida concedida não acarreta prejuízo irreparável ao Agravante. A abstenção de negativação é medida reversível e não impede que, ao final da demanda, caso a ação seja julgada improcedente, a instituição financeira possa exercer regularmente seu direito de crédito, inclusive com a respectiva inscrição nos órgãos de proteção, se for o caso. Por outro lado, a manutenção da negativação durante o curso do processo poderia causar danos desproporcionais aos Agravados.

Dessa forma, a decisão que deferiu a tutela de urgência para obstar a negativação do nome dos Agravados se mostra prudente, razoável e em conformidade com os requisitos do artigo 300 do CPC, devendo ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É, respeitosamente, como voto.